Tribunal: TJMT
Processo: 0040210-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040210-65.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ISAMAR KAROLYNNE PEREIRA DE MACEDO - CPF: 826.802.991-91 (RECORRIDO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO
— CARGO DE ENFERMEIRO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ —
NOMEAÇÕES PRECÁRIAS ALCANÇANDO A COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE
— DIREITO SUBJETIVO À POSSE COMPROVADO — CONFIGURAÇÃO —
SENTENÇA RATIFICADA
.

1-Havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.

2-O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago.

3-Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
ISAMAR KAROLYNNE PEREIRA DE MACEDO
contra o ato do
Prefeito do Município de Cuiabá/MT
, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata
nomeação e posse da parte Impetrante no cargo de enfermeira, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
ISAMAR KAROLYNNE PEREIRA DE MACEDO
contra o ato do
Prefeito do Município de Cuiabá/MT
, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata
nomeação e posse da parte Impetrante no cargo de enfermeira, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

A sentença colacionada aos autos, que confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança é irretocável — Id. 8609321.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Cuiabá promoveu concurso público para provimento de cargos públicos (Edital no 001/2012-PMC/MT), ofertando 30 (trinta) vagas imediatas de ampla concorrência.

Neste espeque, sendo que a parte autora foi aprovada no concurso público fora do número de vagas previsto no edital, ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.

Entrementes, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse norte, para que haja configuração preterição pelo fato de haver contratações temporárias, necessária a clara demonstração de que as referidas contratações foram realizadas de forma arbitrária e abusiva pela Administração Pública, o que definitivamente ocorreu nos autos.

Isto porque a Administração Pública, após a homologação do concurso, contratou de forma precária pelo menos 263 (duzentos e sessenta e três) profissionais Enfermeiros em detrimento aos candidatos aprovados no certame público, que podem ser comprovadas na página da i
nternet, acessando 0 portal transparência — hhttp://sic.tce.mt.gov.br/homo/index/identidade/47,onde consta a relação de contratação feitas através de contrato temporário de trabalho.

A Constituição da República de 1988 estabeleceu como regra geral, que o ingresso no serviço público civil deve ser precedido obrigatoriamente de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, transcreve-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

A contratação temporária de servidores públicos é prevista na constituição de 1988, como forma de recrutamento excepcional de pessoal pela Administração, nos casos em que a realização do concurso público puder comprometer os bens jurídicos tutelados pelo Estado.

Nesse sentido, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, como bem assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.
É posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. Precedentes.

3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012).

Neste espeque, é necessário destacar que além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago, o que restou efetivamente demonstrado nos autos.

Com essas considerações, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021